Tribunal: TJES
Processo: 5002215-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002215-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ACORDO CERTO LTDA. - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002215-12.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RECDO.: MICHELI RIBEIRO RAMOS ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA CORRETAMENTE APLICADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa a requerente, em síntese, que possuía uma dívida em aberto com o banco requerido, no valor de R$ 429,65 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Destaca ter formalizado acordo para pagamento, todavia, na primeira parcela foi surpreendida com a invalidade do código de barras. A autora depositou judicialmente o valor objeto do acordo, motivo pelo qual pleiteia a declaração de quitação do débito, além de danos morais.
2. Tese da parte requerida
: O demandado apresentou defesa intempestiva, conforme certificado no ID 5188541, ofertando RI no ID 5188557.
3. Sentença
: “Por estas razões, julga-se INTEGRALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a quitação do débito objeto dos autos em razão da consignação do valor devido, confirmando-se a tutela de urgência deferida para o fim de obrigar a ré IPANEMA a promover a baixa do apontamento em nome do autor (diligência já cumprida); b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Em relação ao valor consignado em Juízo, a requerida interessada deverá solicitar o levantamento do valor por meio de alvará”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No mérito em si, considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. No mais, a única tese de defesa trazida no recurso se refere ao fato de não ter participado do acordo celebrado entre terceiro e a autora acerca do débito discutido, esquecendo-se que contratara a referida empresa para o indicado fim, e, consequentemente, também é responsável por evetuais falhas por esta praticada. No mais, não se trata a situação de mero aborrecimento, haja vista que a autora buscava pagar o débito e cessar as cobranças, sendo o valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), justo e adequado com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)